Tribunal: TJMT
Processo: 0004401-46.2011.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004401-46.2011.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANISIO PARRA CRIADO - CPF: 785.510.138-15 (APELADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – COMPRADOR QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA SEU NOME -

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO DETRAN – INCUMBÊNCIA DO VENDEDOR – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSCULPIDAS NOS ARTIGOS 123 E 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de transito estadual. Do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da sentença que julgou totalmente procedente os pedidos vertidos na inicial, determinando que o DETRAN retirasse o veículo do nome do autor, bem como condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e, ainda, fixou honorários em favor do Dr. Otávio Simplicio Kuhn, no montante de 02 (duas) URH, pelo desempenho de sua atuação como Defensor Dativo.

Nas razões recursais, a parte recorrente assevera que não restou comprovado nos autos o cumprimento da obrigação tributária acessória do apelado de fazer a comunicação ao DETRAN quando alienou o veículo mencionado na inicial.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objeto recursal.

Nas contrarrazões pugnou-se pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau – id. 5756883.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
recurso de Apelação Cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da sentença que julgou totalmente procedente os pedidos vertidos na inicial, determinando que o DETRAN retirasse o veículo do nome do autor, bem como condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e, ainda, fixou honorários em favor do Dr. Otávio Simplicio Kuhn, no montante de 02 (duas) URH, pelo desempenho de sua atuação como Defensor Dativo.

No presente caso, verifica-se que a parte autora ora recorrida teria vendido FORD, CORCEL II L, ano/modelo 1980, placas MD-6490, RENAVAM 412116413 para a pessoa de Basílio Alves, no ano de 2001, que teria vendido para uma outra pessoa, sendo inconteste que nenhum deles efetivou a transferência do veículo perante o órgão de trânsito.

Pois bem.

No caso, mostra-se incontroverso que a sentença proferida merece reparos.

O que pretende a parte recorrente é rediscutir aquilo que sabe não ter cabimento.

O §1o, do artigo 123, do Código de Transito Brasileiro estabelece que será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando for transferida a propriedade, ou seja, quando o comprador Basílio adquiriu o veículo do recorrente, tinha ele o prazo de 30 (trinta) dias para dar entrada na transferência de propriedade do bem móvel, com a consequente expedição de novo documento, agora no nome do atual proprietário.

Como restou sobejamente demonstrado, tanto o comprador quanto o vendedor ora recorrente não fizeram o dever de casa.

Oportuno transcrever o que estabelece o art. 134, também do Código de Transito Brasileiro:

“
Art. 134 -
No caso de transferência de propriedade,
o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
(destaquei)

O recorrente quando negociou o seu bem junto ao comprador, deveria ter promovido a comunicação da venda ao órgão de trânsito, providência que lhe resguardaria futuros problemas (recebimento de multas e registro de pontos negativos em sua CNH, cobrança pela ausência de pagamento do IPVA e etc.) como de fato aconteceu – cobrança pelo imposto não pago do veículo - e por esse motivo tenha batido às portas do Poder Judiciário.

Dessa forma, não tendo o recorrente promovido com a comunicação da venda perante o órgão de transito, manteve-se como responsável solidário sobre todos os encargos e penalidades que recaíram sobre o bem, ainda que já tivesse ocorrido a tradição que, oportuno destacar, sequer restou demonstrada em juízo, ônus que recai diretamente ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença proferida em primeiro grau, determinando o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020